Tribunal: STF
Processo: AI 664971
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA.
   PRECEDENTES. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      Eventual controvérsia baseada nos arts. 5º,
   inc. XLVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República seria, no
   caso, indireta, por depender do prévio exame de legislação
   infraconstitucional. Precedentes.
2.      Não é possível, na via
   extraordinária, o reexame de fatos e provas do processo, na forma
   do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Agravo Regimental desprovido.